Tribunal: TJBA
Processo: 8025469-96.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025469-96.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENATO DE JESUS SILVA Advogado(s): VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, BRUNO RAFAEL PAIXAO MEDRADO IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO DE N.º 75 DA PROVA OBJETIVA PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL SAEB N.º 02/2019. TESE FIRMADA EM SEDE DE IRDR Nº 8034581-89.2020.8.05.0000. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VERIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DA QUESTÃO ANULADA E À RECLASSIFICAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. VALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. Cumpre rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir, haja vista que o fato de já ter sido publicado o resultado da prova discursiva não prejudica a pretensão do impetrante, notadamente porque a decisão que determinou a correção de sua prova discursiva já foi cumprida. Rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de indicação e citação, na condição de litisconsortes passivos necessários, dos demais candidatos, haja vista que a pretensão do impetrante não atinge direitos deles. Inexiste afronta ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que o Poder Judiciário está tão somente desempenhando a sua principal função, que é a aplicação do direito ao caso concreto, quando demonstrada possível infringência aos aspectos de legalidade, impondo o controle jurisdicional do ato praticado pela Administração Pública. A pretensão deduzida pelo postulante, consistente na análise da legalidade das questões de n.º 51 e 75 da prova objetiva para soldado da Polícia Militar relativas ao Edital SAEB n.º 02/2019, foi consolidada pelo Tribunal por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, de relatoria da Eminente Desembargador Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro. Aplicando-se a tese estabelecida em sede de IRDR, anula-se a questão de n.º 75, com o consequente acréscimo da pontuação ao impetrante. Caso alcançada a nota pertinente (cláusula de barreira estabelecida nos itens 8.2.4 a 8.2.6 do edital), deve ser garantida a correção da redação e participação do impetrante nas demais etapas do certame e, ocorrendo a aprovação, ele deverá ser nomeado e empossado no cargo pretendido, observada a ordem de classificação. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8025469-96.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante, Renato de Jesus Silva e, como impetrados, o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA para anular a questão de n.º 75, com o consequente acréscimo da pontuação ao impetrante e, caso alcançada a nota pertinente (itens 8.2.4 a 8.2.6 do edital), garantir a correção da redação e a participação do impetrante nas demais etapas do certame, devendo, se aprovado, ser nomeado e empossado no cargo pretendido, observada a ordem de classificação. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2023. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34